Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIAGEM AO EXTERIOR. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NEGADA. CANCELAMENTO DE RESERVA NÃO COMPROVADA. IMINÊNCIA DA VIAGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 740 DO CC/2002. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,cuja pretensão era (i) obrigar as requeridas a promoverem a remarcação da passagem aérea mediante a cobrança de taxa justa fixada em percentual de, no máximo, 5% do valor total da passagem aérea; (ii) obrigar as requeridas a se absterem de cancelar as passagens; (iii) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, em caso de cobrança de taxa abusiva de remarcação, e em danos morais, em razão dos transtornos causados.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, nas tentativas de remarcações de passagem aérea, a parte recorrida exigia a cobrança de valores exorbitantes, e que também não conseguiu promover o reembolso. Requer a reforma da sentença, alegando a abusividade da cláusula de cancelamento/remarcação de voo, condenando as empresas requeridas à restituição da quantia paga pela passagem, bem como à indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58100114 e 58100115). Contrarrazões apresentadas (IDs 57221225 e 57221226).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14, do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o).
5. Na hipótese dos autos, é incontroverso que a recorrente realizou a compra de passagens aéreas, em 19 de junho de 2023, por intermédio da plataforma da BOOKING.COM, para viagem de Brasília/DF a Paris/França, pelo valor de R$ 12.785,42, prevista para 17 de setembro de 2023. No entanto, em razão de alteração do período de férias do marido, solicitou a remarcação de passagem, em 1o de setembro de 2023, e obteve como resposta a exigência do pagamento de taxa nos valores de R$ 9.994,00, e em segundo contato, R$ 17.981,34. O conjunto probatório dos autos comprova os valores e contatos entre as partes, conforme descrito acima (ID 57220429 – Pág. 4/17).
6. No tocante à alegada falha na prestação do serviço, recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o tipo de tarifa escolhida no momento de aquisição das passagens, a fim de verificar as condições e políticas de remarcação e cancelamento. No caso, há e-mail enviado pela plataforma informando o conhecimento da recorrente acerca da pretensão de cancelamento, e da impossibilidade de reembolso, contudo afirma expressamente que “a reserva ainda não foi cancelada”.
7. No caso dos autos, não foi apresentado nenhum fato que configurasse caso fortuito ou força maior que impedisse a recorrente de viajar. Pelo contrário, a alteração da passagem surgiu exatamente para atender exclusivamente aos interesses da consumidora, e, por essa razão, não há como imputar qualquer responsabilidade às prestadoras de serviço.
8. Ademais, a recorrente promoveu diligências para alterar a passagem mais de dois meses depois de emitida, e apenas dezesseis dias antes do voo, não sendo razoável a aplicação do artigo 740 do Código Civil, o qual dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.
9. Reitere-se, ainda, que a parte recorrente solicitou informações e cotações de preço acerca da remarcação, tinha conhecimento que a passagem não havia sido cancelada, contudo não promoveu o seu cancelamento, restando prejudicada a análise de eventual abusividade da cláusula de reembolso. Desse modo, cabia à companhia aérea manter reservados e disponíveis os assentos dos passageiros. Eventual reembolso, na hipótese, acarretaria evidente prejuízo aos recorridos, que não deram causa à ausência dos consumidores no voo adquirido.
10. No tocante aos danos morais, não restou comprovada qualquer lesão a direito da personalidade. Em consequência, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.